Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736120-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: INGRID GOMES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de INGRID GOMES DOS SANTOS, visando revogar a prisão preventiva, substituindo-a por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP. Narra haver sido a paciente presa em flagrante no dia 29/08/2024 pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, convertida em preventiva na audiência de custódia, para a garantia da ordem pública. Segundo a impetrante, a prisão preventiva deve ser substituída por prisão domiciliar, considerando ser a paciente mãe de uma criança de 2 anos de idade e uma recém-nascida. Sustenta constituir direito subjetivo da paciente a concessão de prisão na modalidade descrita, não estando condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, porquanto legalmente presumida. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, substituí-la pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, V, do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (no 0712699-55.2024.8.07.0006) que policiais civis da 13a DP, no intuito de apurar a veracidade de denúncias anônimas que apontavam o comércio ilícito de entorpecentes praticado pela ré em sua residência, desencadeou operação no local, dividindo-se em duas equipes: uma responsável por filmar a movimentação e outra por abordar os supostos usuários que iam até o ponto de venda. O agente FÁBIO SOUSA BARBOSA, condutor do flagrante e integrante da primeira equipe, registrou o momento em que um indivíduo entrou na residência da paciente e saiu logo em seguida, em movimentação suspeita. Após acionar os agentes HÉLCIO e HENRIQUE, estes lograram abordar o suposto usuário, identificado como JOÁS IVANILDO NORATO. Com ele foi encontrada uma porção de substância de cor amarelada, aparentando ser "crack", tendo ele informado que adquiriu a droga de uma mulher de cabelo liso, tamanho médio (até o ombro) e de compleição forte ("barriguda" nas palavras dele), no endereço que estava sob vigilância, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Diante da informação, a equipe procedeu a abordagem da detida em sua residência. No local, encontraram diversas porções de substâncias amarelada aparentando ser crack, acondicionadas em um estojo dentro de uma jaqueta localizada no armário do quarto. Além disso, havia notas trocadas na carteira da paciente e dois aparelhos celulares. Na revista pessoal foi encontrada outra quantia, motivando o flagrante e condução à Delegacia. Na Audiência de Custódia (ID 209231153, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime são extraídos do laudo de perícia criminal, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, dos termos que declaração e das mídias acostadas aos autos originais. Ademais, não se pode ignorar que a paciente possui diversas passagens pela polícia, já tendo sido condenada inclusive pelo crime de tráfico de drogas (processo no 0721332-41.2022.8.07.0001, com trânsito em julgado em 16/05/2024). Outrossim, conforme destacou o magistrado do NAC, a paciente ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (duas vezes) e recentemente (23/05/2024) foi apresentada no Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie, tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva, mas deferida prisão domiciliar. Todavia, voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Nesse panorama, além de reincidente específica, o que corrobora a necessidade de segregação cautelar, a custodiada estava em prisão domiciliar quando voltou a delinquir, utilizando sua residência para a prática da mercancia ilícita. Também vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. É cediço que os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for: extremamente debilitado ou portador de doença grave; imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. In casu, conquanto demonstrado ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, o deferimento da medida esbarraria na razoabilidade, porquanto, como visto, a paciente foi presa em flagrante quando já estava em cumprimento de prisão domiciliar. Ainda assim, utilizou sua própria casa como ponto de vendas de drogas, expondo os menores a risco e evidenciando que a medida antes deferida é insuficiente para frear seu ímpeto delituoso. Ainda, extrai-se dos autos de origem a informação de que os filhos de INGRID estão sob os cuidados de sua irmã mais velha (Iasmin Lorrane Santos Gomes), havendo ordem de expedição do ofício ao Conselho Tutelar de Sobradinho para averiguar a situação das crianças. Diante de tal cenário, entendo, por ora, que não merece prosperar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sem prejuízo de nova análise durante o julgamento do mérito. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator